Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731124-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BALBINA CRISTINA MAGALHAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pela qual declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF: “Recentemente, estabeleceu-se virtual consenso em quase todas as Turmas Cíveis do TJDFT acerca da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento de ações de usucapião promovidas entre particulares sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Nestes casos, conforme orienta o E. TJDFT, incide a ressalva do art. 3o da Resolução n. 3/2009, cabendo aos Juízos das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública a resolução dos feitos, não importando a quantidade de demandas similares postas. Para ilustrar, vale a transcrição de ementas em acórdãos proferidos por cada uma das turmas que já se pronunciaram sobre o tema: 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727811-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) NEUZA ALVES DA SILVA e SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Acórdão No 1666892 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 1. A Resolução n. 3/2009, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar as causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da Resolução n. 3/2009 excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. No caso sob análise, a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d'Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730948-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JOAO PEREIRA DA SILVA e ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA Relator Desembargador ALVARO CIARLINI Acórdão No 1655699 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito ao alegado usucapião de imóvel. 2. A Resolução no3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 3. A Resolução no3/2009, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. A demanda envolve, exclusivamente, controvérsia em relação ao domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D’Armas da Região Administrativa de Planaltina. Competência da Vara Cível. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALVARO CIARLINI - Relator, RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 4a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730813-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) MARIA DAS DORES VIEIRA DOS SANTOS PERES, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME, DARLAN FIGUEREDO COSTA (CONFINANTE), MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (CONFINANTE) e CLAUDIANA MACHADO DOS SANTOS SILVA (CONFINANTE) Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1675670 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA REGULARIZADA NO SETOR MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA/DF. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES CONTROVERTIDOS MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE PLANALTINA/DF. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, à exceção das ações de natureza criminal (art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução no 3/2000 deste TJDFT). 2. Em se tratando de ação de usucapião em que debatidos interesses meramente particulares, estando ausente qualquer interesse público ou coletivo de caráter ambiental, fundiário, urbanístico ou agrário, não há razão para que a demanda seja processada e julgada pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, também por não se configurar a competência das Varas de Fazenda Pública, impõe-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF para processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista se tratar do foro de situação da coisa litigiosa (art. 47 do CPC). Jurisprudência do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726565-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) JAQUELINE BRAGA DOS SANTOS SILVA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1649432 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. NÃO DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e a Resolução 3, de 30 de março de 2009, deste Tribunal de Justiça, delimita a competência. Observa-se que “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto” permanecem como sendo de competência das Varas Cíveis ou Varas de Fazenda Pública. 1.1 O processo de origem envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão de questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem encontra-se individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. 1.2 Observada a regra inserta no inciso III do art. 3° da Resolução 3/2009 desta Corte de Justiça, e no caput do art. 47 do CPC, a ação de usucapião da origem deve ser processada e julgada na Vara Cível de Planaltina-DF, pois o imóvel objeto da demanda encontra-se na referida Região Administrativa. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703806-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO(S) DESCONHECIDOS Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Acórdão No 1675555 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMÓVEIS REGULARIZADOS E INDIVIDUALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução 3/2009 do TJDFT estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV). 2. O artigo 3° da referida resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao estabelecer que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 3. Na hipótese, a ação envolve exclusivamente o pedido reivindicatório da propriedade de imóveis situados no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado. Eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pela autora, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local, e sim a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. 4. A mera existência de ação popular em trâmite contra o Decreto Distrital 40.886/2020 (PJe 0700369-92.2021.8.07.0018), e de ação declaratória de nulidade de sentença (PJE n. 0704417- 94.2021.8.07.0018), ambas sobre questões relativas à Estância Mestre D’Armas, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar as demais ações individuais propostas pelos proprietários dos lotes em questão. Tais ações não são capazes de reverter a regularização da área ou individualização dos terrenos. 5. Portanto, é incompetente o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o presente feito. Os autos devem ser remetidos ao juízo da vara cível, nos termos do art. 3o da Resolução 3/2009 deste Tribunal de Justiça, e do art. 47 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEONARDO ROSCOE BESSA - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727881-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) IVO SANTO NASCIMENTO NUNES e NATALIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA NUNES Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1622551 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO E DE QUESTÃO REFERENTE A PROTEÇÃO AMBIENTAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO LOCAL DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento da ação de usucapião 2. Tratando-se de ação de usucapião, em face de sua natureza petitória, e considerando não se tratar de terra pública, mas de interesses exclusivamente privados, não envolvendo interesses afetos a valores ambientais, urbanísticos ou fundiários, a competência para processar e julgar é da Vara Cível do local do imóvel. 3. Tendo em vista a ausência de interesse público e de questões relacionadas ao meio ambiente, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução no 03/2009 — TJDFT. 4. Agravo conhecido e provido para declarar a competência do juízo da Vara Cível de Planaltina. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0730022-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO(S) LEILANE CHAVES DE AMORIM,SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME,MARIA DA CONCEIÇÃO AQUINO BRITO,MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS e ELIVETE DE ARAUJO MONTEIRO Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB Acórdão No 1677957 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ARTIGO 34 DA LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL (PLANALTINA). DECISÃO REFORMADA. 1. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009. 2. Versando aação originária sobre posse de imóvel entre particulares, sem reflexos ambientais, tampouco envolvendo questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível da situação do imóvel. 3. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSE FIRMO REIS SOUB - Relator, CARMEN BITTENCOURT - 1o Vogal e EUSTAQUIO DE CASTRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, em proferir a seguinte decisão: Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Em que pese a mais respeitosa divergência do signatário em face da compreensão do tema jurídico, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico processual vigente exige a consolidação de uma jurisprudência íntegra, isonômica, harmoniosa e uniforme, e impõe com redobrado vigor a submissão dos órgãos judiciários inferiores às determinações emanadas dos órgãos judiciários de graus mais elevados. Claro que esta obrigação sobreleva quando o entendimento é expresso de forma unânime por todo o Tribunal, o que reforça a conclusão de que a opinião do signatário está inteiramente equivocada, sendo premente a necessidade de acatamento e prestígio à orientação inequívoca emanada dos órgãos superiores. No caso concreto posto nestes autos, a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa. Vale anotar que se trata aqui de competência absoluta, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente do estágio em que se encontra o processo. Em face do exposto, declino da competência em favor do MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, para onde deverão rumar os autos, via serviço de Distribuição, observadas as cautelas de praxe.” – (grifei) ID 155025781, p. 5 na origem (processo n. 0706549-95.2019.8.07.0018). Opostos embargos de declaração, proferida a seguinte decisão: “Em exame estão os embargos de declaração interpostos sob ID 155228890. Não é muito lembrar que os declaratórios têm lugar para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a decisão embargada (ID 155025781) discorre perfeitamente sobre os fundamentos que justificaram o desfecho dado ao cotejar os elementos trazidos pelas partes, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, em verdade, descortina-se que os declaratórios foram manejados com o fito de simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só se ventila haver os efeitos modificativos pretendidos quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente caso. Assim, por não haver elementos fáticos ou jurígenos capazes de ensejar a alteração do que restou decidido, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Intimem-se.” – ID 165822608, p. 1. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL (agravante) alega: “A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferiu inúmeras decisões idênticas à presente. Contudo, na presente ação, foi aceita a intervenção do Distrito Federal e inclusive aberto prazo para contestação. Ora, é cediço que as Varas Cíveis não possuem competência para julgar ações nas quais o Distrito Federal faça parte. Por se tratar de claro erro decorrente do excesso de trabalho, o DF apresentou embargos de declaração. Contudo, eles foram improvidos em decisão genérica que não abordou nenhum dos temas levantados. Patente a nulidade da decisão dos declaratórios que apresentou termos genéricos que se aplicariam para quaisquer ações cíveis ou mesmo penais. De qualquer forma, a decisão agravada está errada ao declinar da competência. A decisão agravada aponta que “a lide (é) constituída entre particulares”. Contudo, a decisão de Id. 42975463 deferiu o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo. Confira: ( ) E mais, o DF apresentou a contestação de Id. 45365986. Portanto, o Distrito Federal faz parte da lide. Ele foi admitido, por meio de decisão preclusa, como litisconsorte passivo. As Varas Cíveis não podem processar e julgar ações nas quais o Distrito Federal seja parte. Há outro erro da decisão genérica, que não se aplica para esta lide específica. A decisão agravada declinou a competência por se tratar de usucapião sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Contudo, certamente em razão do excesso de trabalho, essa não é a hipótese dos autos. Não há imóvel particular individualizado. Também não há lote regularizado. ( ) Portanto, é incontroverso que o imóvel usucapiendo não é regular e nem está individualizado, pois faz parte de uma fazenda maior. Há, ainda, a certidão de ônus acostada à petição inicial (Id.. 38290539), a qual descreve uma fazenda com 704,5247ha e não um “imóvel regularizado e individualizado”. Por fim, a perícia de Id. 41484857 aponta “que se trata de endereçamento informal”. Portanto, é incontroverso que a lide envolve imóvel que não está regularizado e nem individualizado.” – ID 49500467, pp. 8 a 11. Requer ao final: “Ante o exposto, o agravante requer: (I) Liminarmente, imediata suspensão da decisão agravada, mantendo-se a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF; (II) Intimação da agravada para, querendo, responder aos termos deste agravo (CPC, Art. 1.019, II); (III) Conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar a decisão agravada, mantendo-se a competência; (IV) Caso assim não se entenda, que assente a competência de uma das Varas de Fazenda Pública, pois o DF faz parte da lide, conforme decisão preclusa.” – ID 49500467, pp. 11/12. Sem recolhimento de preparo ante isenção legal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.070.617/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC." IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a partir das especificidades do caso concreto. V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.999.976/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0706549-95.2019.8.07.0018), trata-se de ação de usucapião sobre bem imóvel urbano ajuizada, em 28/6/2019, por BALBINA CRISTINA MAGALHÃES DOS SANTOS (agravada) em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OUTROS – ID 38290508 na origem. Narrou na inicial: “A requerente Balbina Cristina Magalhães dos Santos é possuidora da área de terreno urbano definida como sendo AC 301, DF 290, Km 06, Conjunto A, Lote 4B, em Santa Maria DF, posse que adquiriu em 2004, podendo provar com a inclusa Declaração da CAESB datada de abril de 2006, conferindo a autora Balbina Cristina Magalhães do Santos uma posse de boa fé, contínua, mansa e pacífica, e não impugnada por tempo superior a 10 (dez) anos, exercendo ali a sua residência, se enquadrando na hipótese do Parágrafo único do Artigo 1.238 do Código Civil, justificando a sua iniciativa de requerer a declaração de prescrição aquisitiva do imóvel pelo instituto do usucapião, como faz nesta oportunidade. O imóvel está situado dentro do perímetro do Quinhão 23 em Santa Maria DF, terra particular, originalmente de propriedade de Quilombolas, em fase de demarcação, ainda embrionária, não se sabendo quando o ato demarcatório chegará ao fim, razão pela qual, decidiu requerer a declaração de usucapião do imóvel, requerendo a citação de todos os envolvidos na propriedade, conforme Certidão de Ônus inclusa, e por edital dos eventuais interessados, incertos, não sabidos, ausentes e desconhecidos. ( )” (grifei) – ID 38290508, pp. 9/10 na origem. Em 1/7/2019, determinada a citação da União, Terracap e Distrito Federal para ciência da lide. Em 22/8/2019, DF informou possuir interesse em ingressar na lide, pleiteando seu ingresso como litisconsorte passivo (ID 42895879), o que foi deferido em 23/8/2019 (ID 42975463). Em 30/3/2020, TERRACAP também requereu seu ingresso como litisconsorte passivo (ID 60419069), o que não foi analisado na origem. Na contestação, DISTRITO FEDERAL asseverou ser o bem de propriedade pública e, portanto, não seria passível de usucapião: “O pedido formulado pela Requerente incide em bem cuja propriedade é pública, na forma do que estabelece o art. 22 da Lei no 6.766/79, eis que remanescente do projeto do parcelamento do solo URB 11/92, pendente de registro no cartório competente. Nessa conformidade, sendo pública a área, à pretensão de prescrição aquisitiva opõe-se o art. 183, §3o, da Constituição Federal. Esse óbice é intransponível de qualquer forma que se encare a pretensão posta na inicial. Apontou a possibilidade de repercussão negativa do feito no processo de desapropriação e de regularização fundiária: “Em adição ao óbice antes invocado e como referido na petição anterior, a pretensão deduzida nesta ação interfere negativamente no que estabelecido pelo Termo de Ajustamento de Conduta homologado nos autos judiciais 2009.01.1.197469-8. Tal instrumento foi firmado entre Distrito Federal, Companhia Imobiliária de Brasília, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e particulares, e tem como objeto a ARIS Ribeirão (parcelamento do solo Porto Rico). É de se salientar, igualmente, que os autos já demonstram que parte da área não foi registrada em razão de estar pendente desapropriação. De forma que, eventual julgamento de procedência poderá repercutir negativamente no processo de desapropriação e de consequente regularizações fundiária e urbanística da totalidade da área.” – ID 45365986, p. 2. Alegou, ainda, envolver questão ambiental: “Observe-se que, mesmo tendo os Autora denominado lote, juridicamente, não se conforma essa situação, já que confessa que tal fração de terras está inserida em setor pendente de regularização fundiária e desprovido de projeto urbanístico registrado em cartório. A esse propósito, recorde-se que o fracionamento do solo com pretensões de urbanização, noticiado na petição inicial, desatende a todas as regras estabelecidas pela Lei no 6.766/79 para a constituição do empreendimento. A uma, porque não obedece a sistemática para a implantação de um fracionamento do solo prescrita na lei. A duas, porque envolve notória questão ambiental, porquanto o território do Distrito Federal hodiernamente está quase que completamente inserido em uma Área de Proteção Ambiental. A três, reverbera no Direito Registral, norma geral de ordem pública, cuja observância estrita também é do interesse do Distrito Federal.” – ID 45365986, p. 3. De acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” E, consoante o inciso III do art. 3o da Resolução 3 de 30/3/2009 do TJDFT, “ Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública:” “III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Consoante informação técnica juntada aos autos de origem, elaborada pela Gerência de Apoio CIENTÍFICO EM ARQUITETURA, URBANISMO E AGRONOMIA, trata-se o imóvel em questão de ocupação informal e irregular: “1. Trata essa ação do imóvel descrito pelo autor na inicial como “AC 301, DF 290, Km 06, Conjunto A - Lote 4B – Santa Maria/DF. Destacamos que se trata de endereçamento informal. ( ) 2. Trata-se de ocupação informal e irregular de área em Zona Urbana, que já possui projeto de parcelamento urbano aprovado (URB 11/92). Segundo informações da TERRACAP o projeto foi registrado em cartório parcialmente devido a questões fundiárias. ( ) 6. A área objeto da Matrícula acostada aos autos do Pje (ID 38290539) – Matrícula 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis, correspondente ao “Lote Urbano Quinhão 23” corresponde a uma área de 704,5247 hectares na Região Administrativa de SANTA MARIA / DF, que é objeto de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre DF, TERRACAP, CODHAB e terceiros particulares, homologado nos autos do processo 2009.01.1.197469-8.” – ID 42895881, pp. 1/2 e p. 5. Todavia, embora o DF tenha ingressado no feito, não há aparente interesse público direto imediato, uma vez que a discussão gira em torno da propriedade, usucapião da terra em litígio, e não em torno de questão ambiental ou urbanística, cuja incidência se dá apenas de forma reflexa. Em que pese o DF tenha relatado a irregularidade fundiária da região, bem como se tratar de bem público, tal fato por si só não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, como dito, a questão ambiental é apenas incidente à lide, não ocupando seu objeto principal que diz respeito à alegada aquisição da propriedade pelos autores. Em outras palavras: o que se discute não é a natureza da atividade que irá exercer no local, mas a titularidade do direito de exercê-la. Por oportuno: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. 1.1. O agravante pede o reconhecimento da competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito. 2. Nos termos do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos artigos 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 4 Jurisprudência: "(...) É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020). 5. Decisão reformada para determinar a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito de origem. 6. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1333337, 07531074820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o feito também não é da competência de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF em razão da presença de ente público nos autos – DISTRITO DEDERAL, ora agravante, que figura como como litisconsorte passivo, conforme decisão de ID 42975463 proferida em 23/8/2019 na origem. E, de acordo com o art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008), é de competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;”. Assim, em princípio, competência para o processo e julgamento do feito que deve acabar por ser reconhecida em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e não de Vara Cível. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo até a análise do mérito do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora